Tribunal: TJDFT
Processo: 0735546-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735546-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. C. B. REPRESENTANTE LEGAL: LORAINE MARIA CORREA, JOSE CARLOS GOMES BARBOSA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Síndrome de Apert – Necessidade de tratamento com Psicopedagoga – Profissional Capacitado Fornecido pelo Plano – Probabilidade de Provimento – Ausente – Antecipação de Tutela – Indeferimento – Justiça Gratuita – Menor Impúbere - Deferimento 1. Da antecipação de tutela recursal J. C. B., menor representado por sua mãe, interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada para determinar a Ré que “autorize e custeie integralmente, sem limitação de número de sessões, as terapias com psicopedagoga, que poderá ser um profissional indicado pelo plano de saúde ou, na ausência de credenciados, mediante sistema de reembolso, observada a eventual tabela de valores de cobertura, no prazo de 05 dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).” Em suas razões recursais, o agravante defende que “A decisão que, defere a tutela de urgência e determina que a terapia indicada pelo médico possa ser realizada por profissional indicado pelo plano de saúde, na prática, equivale a negativa.” . Narra, para tanto, que a criança atualmente é acompanhada por terapeuta não credenciada na rede do plano de saúde réu e que a profissional é imprescindível ao seu pleno desenvolvimento, em razão dos vínculos emocionais com o paciente. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, ao deferir que o tratamento dispensado ao menor seja realizado por profissional indicado pelo plano de saúde a decisão, de maneira alguma, deixa a cargo do réu indicar a melhor linha terapêutica a ser seguida. Ao contrário, o dispositivo deixa claro que seja seguida a “terapia indicada pelo médico”. Importa notar que, segundo os documentos apresentados pelo próprio agravante, o plano de saúde indicou a clínica “Lavorato”, como prestadora de serviço credenciada a sua rede. Em breve consulta ao site da clínica, depreende-se que esta oferece o serviço de psicopedagogia, solicitado pelo recorrente. Não se mostra juridicamente viável ou justificável estender a cobertura ofertada pelo plano a profissional não credenciado, quando sua rede é capaz de fornecer a terapia recomendada em laudo médico, sem qualquer indicação de que este profissional desempenha trabalho insatisfatório. Os planos de saúde são obrigados a oferecer os tratamentos e terapias indicados pelo profissional responsável. Tal afirmação não implica na possibilidade de o beneficiário escolher nominalmente um profissional não credenciado, quanto a terapia indicada é efetivamente ofertada pela rede do plano. Nesse sentido, ao menos em um juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de direito do autor, porquanto o plano indicou clínica credenciada, com corpo clínico capaz de realizar acompanhamentos na área de psicopedagogia. Diante do exposto, não assiste razão ao recorrente, quanto as alegações referentes à inexistência de suporte especializado, para fornecer a terapia indicada em relatório médico. 2. Da justiça Gratuita O agravante requereu a concessão de Justiça Gratuita, declarando sua hipossuficiência. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Ora, o “caput” do já referido dispositivo legal aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o Magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. Há séria preocupação em, havendo negativa na justa concessão da Gratuidade de Justiça, inviabilizar-se a Garantia Constitucional do Acesso à Justiça. Deverá o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. No caso dos autos, o agravante, menor púbere, reclama direito próprio, recaindo, portanto, sobre o menor a análise da condição econômica. Nesse contexto, presume-se a incapacidade econômica do menor de idade. Assim, o deferimento das benesses na Justiça Gratuita é medida que se impõe, sob pena de inviabilizar o próprio exercício do direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. A propósito do tema, colham-se os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFICÍO DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA. BENESSE PLEITEADA POR MENOR DE IDADE. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Para fins de concessão da gratuidade de justiça, a avaliação das condições econômico-financeiras deve ser dirigida à parte realmente interessada e, não, a terceiros, apesar de figurarem como assistentes ou representantes processuais, com fulcro no art. 99, § 6o, do CPC/15. 3. Por se tratar de demanda ajuizada por menor de idade, que não possui disponibilidade econômico-financeira, e considerando a natureza personalíssima do benefício pleiteado, resta devidamente demonstrada a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1319307, 07477923920208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MENOR. PRESUNÇÃO. ADVOGADO PARTICULAR. NATUREZA E OBJETO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1.A pessoa do genitor não se confunde com a do filho menor, que goza da presunção de hipossuficiência, tendo em vista a sua tenra idade, tornando-se presumível sua falta de condições financeiras. 2. A contratação de advogado particular não constitui motivo, por si só, para o indeferimento do benefício, regra validada no § 4o do artigo 99 do Código de Processo Civil. 3. O fato de se tratar de inventário, causa que envolve questões patrimoniais, também não é razão para alicerçar a rejeição do pedido, porquanto inexiste esse critério legal. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1074749, 07145786220178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO,8a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2018, publicado no DJE: 23/2/2018.) Diante desse cenário, tenho por preenchidos os requisitos necessários à concessão da benesse. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela, recebendo o recurso com efeito meramente devolutivo. Defiro, entretanto, os benefícios da assistência judiciária gratuita ao menor. Ao Agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator